Tribunal: STF
Processo: HC 80882
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INCLUSÃO DO FEITO, EM
PAUTA DE JULGAMENTO, EXIGIDA PELO REGIMENTO INTERNO DO T.J.
DE PERNAMBUCO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU.
NULIDADE.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Na impugnação ao pedido de Desaforamento, o
Defensor do acusado não declinou seu nome e sua assinatura
seria, mesmo, em princípio, ilegível, se examinada
isoladamente.
2.      Sucede que, dos autos do pedido de
Desaforamento, constavam várias peças em que aparecia, como
Advogado do réu, o nome do Defensor por este indicado no
interrogatório, o mesmo que assinou a defesa prévia e esteve
presente às audiências de inquirição de testemunhas,
subscrevendo os termos respectivos, tudo mediante rubricas
ou assinaturas, que permitiriam, perfeitamente, sua
identificação.
3.      Sendo assim, não há dúvida de que, da inclusão
do feito em pauta, para o julgamento do pedido de
Desaforamento, exigida expressamente pelo Regimento Interno
do T.J. de Pernambuco, o referido Advogado deveria ter sido
previamente intimado pela Imprensa, o que, no caso, não
ocorreu. Aliás, também não foi intimado do próprio acórdão.
4.      Nem é possível presumir que sua sustentação oral
não alcançaria maior importância no julgamento. Até porque o
Tribunal de Justiça de Pernambuco deferiu o Desaforamento
para Recife, quando o Ministério Público pedira que fosse
para a comarca do Cabo/PE. E, embora tenha explicado o
deslocamento da comarca de origem (Gameleira), não
justificou a remessa para Recife.
5.      "Habeas Corpus" deferido, para se anular o
julgamento do pedido de desaforamento e se determinar que a
outro se proceda, com prévia intimação do Defensor do réu,
ficando, até lá, sobrestado o julgamento perante o Tribunal
do Júri de Recife.